Tribunal: TJDFT
Processo: 0754405-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754405-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO HENRIQUE SILVA COELHO IMPETRANTE: MATHEUS MENDES MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MATHEUS MENDES MIRANDA em favor de FERNANDO HENRIQUE SILVA COELHO, preso preventivamente desde 10/3/2025, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, conforme Inquérito Policial no 254/2025-29a DP. A liminar foi indeferida pela decisão de ID 79634830. No transcurso da instrução do presente feito, sobreveio sentença absolutória, com determinação de imediata soltura do paciente, o que foi cumprido em 22/12/2025 (ID 79960514). Nesse cenário, é manifesta a prejudicialidade do writ, em face da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2026 18:43:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator